Tribunal: TJDFT
Processo: 0730443-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0730443-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEMERSON MACEDO DE SOUZA AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA PMDF, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em análise aos autos na origem, verifico que foi proferida sentença de mérito denegando a segurança (ID. 222904210 na origem). Assim, manifestem-se as partes no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos para decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital